Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-19.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida - Seguro prestamista – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP)

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida - Seguro prestamista – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que a autora não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – Restituição de forma simples dos valores cobrados indevidamente – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de "Cap. Parc. Premiável" – Contratação por meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência de venda casada – Validade da cobrança – RECURSO PROVIDO, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002027-19.2020.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é
apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelada MARIA REGINA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1002027-19.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.721
Voto no 27.721
Apelação Cível no 1002027-19.2020.8.26.0266
Comarca: Itanhaém - 2a Vara
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Maria Regina de Souza
Juiz(a) de 1a Inst.: Jamil Chaim Alves
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida
- Seguro prestamista – O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido
à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.639.320/SP) – Hipótese em que o instrumento firmado
entre as partes evidencia que a autora não teve a liberdade
de escolher outra seguradora que não a indicada pela
instituição financeira ré – Restituição de forma simples dos
valores cobrados indevidamente – RECURSO NÃO
PROVIDO, nessa parte.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de “Cap. Parc. Premiável”
Contratação por
meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência
de venda casada
Validade da cobrança
RECURSO
PROVIDO, nessa parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de cláusula de
contrato cumulada com repetição de indébito”, proposta por MARIA REGINA
DE SOUZA contra BV FINANCEIRA S.A, julgou parcialmente procedentes
os pedidos para “reconhecer a ilegalidade e, consequentemente, o direito da
autora ser ressarcida dos valores cobrados a título de seguro prestamista e
de capitalização premiável, a serem corrigidos pela tabela prática desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1002027-19.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.721
contratação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.
Além disso, em razão da sucumbência mínima da ré, condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, subtraído o proveito
econômico obtido pela autora, observada a gratuidade de justiça concedida
à autora (fls. 67/75).
Recorre a ré BV FINANCEIRA S/A. Aduz a legalidade
das tarifas cobradas, especialmente o seguro de proteção financeira, o qual
foi contratado por opção da autora. Pelo mesmo motivo, insiste na
possibilidade de cobrança do título de capitalização (parcela premiável).
Busca a reforma da r. sentença para que os pedidos contidos na petição
inicial sejam julgados improcedentes (fls. 78/86).
Recurso recebido e contrariado (fls. 92/96).
É o relatório.
PASSO A VOTAR
Cuida-se de “ação revisional de contrato c.c repetição do
indébito”, proposta por MARIA REGINA de Souza contra BV FINANCEIRA
S.A.
De saída, registre-se que o anunciado cerceamento de
defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento
antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo
Civil, sendo prescindível a realização de outras provas.
Além disso, tem-se que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1002027-19.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.721
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Quanto à possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais, a evolução do Direito Civil importou na relativização do princípio
do pacta sunt servanda com a mitigação da autonomia da vontade em
função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do equilíbrio contratual (art. 478 e
480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social do contrato (art. 421, CC).
Assim, patente a possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público
que se sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado dessa Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade
que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480
do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta
sunt servanda”. Legítimo o exame da legalidade das
cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula
297
do
STJ).
Adesividade.
Hipervulnerabilidade do consumidor temperada por
sistemática
de
cláusulas
principiológicas
de
equilíbrio e equidade. Adesão que em si mesma não é
antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o
contrato fora livremente pactuado, observada a
autonomia da vontade, bem como as referências ao
princípio do “pacta sunt servanda”, ao ato jurídico
perfeito e à força vinculante do negócio firmado não
desautorizam a revisão contratual na forma em que
pleiteada" (Apelação no 0083881-94.2008.8.26.0000, Rel.
Des. Rômolo Russo, 11a Câmara de Direito Privado, j.
24.05.2012, grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1002027-19.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.721
No entanto, o fato de ser possível a revisão de cláusulas
abusivas não significa, por si só, que a avença celebrada entre as partes
esteja eivada de ilegalidades.
Pese a alegação da requerida, mostra-se abusiva a
cobrança de seguro de proteção financeira na hipótese.
É que o exame do instrumento firmado entre as partes
evidencia que não foi dada à autora a liberdade de contratar com outra
seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira requerida
(fls. 47/53).
Ora, à toda evidência, a requerente somente poderia
aderir ao seguro indicado pelo banco réu, não lhe sendo facultada a escolha
de outra seguradora.
Nesse passo, convém destacar que, no julgamento do
caso concreto do Recurso Especial no 1.639.259/SP, selecionado como
representativo da controvérsia nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a
contratação de seguro em situação bastante semelhante à observada
nestes autos.
Realmente, no julgamento, a Corte Superior assentou
que a previsão de contratação de seguro de proteção financeira mediante o
preenchimento de campo com as alternativas “sim” e “não” é abusiva, pois
não permite que o consumidor opte por seguradora diversa daquela
previamente indicada no instrumento. Confira-se trecho do mencionado
julgado:
"(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1002027-19.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.721
No caso da presente afetação, os contratos
celebrados
nos
dois
recursos
representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula
optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú
Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do
seguro era opção do consumidor, tendo sido observado,
desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente assegurada, a referida clausula contratual
não assegura liberdade na escolha do outro contratante
(a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca
da restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da
venda casada à liberdade de escolha do outro
contratante,
observa-se
que
essa
modalidade
de
contratação já foi enfrentada por esta Corte Superior no
âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê
seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte
tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:
(...)
Analisando-se as razões de decidir acima
transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso
da presente afetação diz respeito à liberdade de
contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao
contrário do SFH, em que a contratação do seguro é
determinada por lei.
Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa
de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas
razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1002027-19.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.721
ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o
mesmo direito).
Neste norte, propõe-se a consolidação de uma
tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para
assim manter coerência com o precedente que deu
origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência
entre precedentes passou a ter eficácia normativa no
sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art.
926)
Propõe-se, portanto, a consolidação da seguinte
tese:
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).
Sendo
assim,
necessário
o
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro pela ré, no valor de R$ 979,00 (fl. 47),
conforme fixado na r. sentença recorrida.
Por outro lado, inexiste qualquer ilegalidade na cobrança
da tarifa de “Cap Parc Premiável”, no valor de R$ 336,76, uma vez que a
autora expressamente anuiu com a aquisição do produto (fls. 47). Ainda,
observa-se que a ré apresentou instrumento apartado denominado “Termo
de Adesão
Título de Capitalização” o qual se encontra assinado pelo
autor, hipótese que afasta a ocorrência de venda casada (fls. 51).
Portanto, estando comprovada a adesão voluntária a tal
serviço acessório, mostra-se válida a cobrança de “Cap Parc Premiável”.
Nesse sentido, confira-se julgado dessa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1002027-19.2020.8.26.0266 - Itanhaém - Voto no 27.721
Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso,
porque expressamente autorizada pela Resolução do
CMN. Orientação conforme STJ
Resp repetitivos nos
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2016. 2. Tarifa de avaliação e de
registro. Valores não abusivos. Cobranças mantidas.
Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos
1.578.553-SP,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 3. Contratação de seguro
de proteção financeira. A despeito de, nos contratos
bancários, o consumidor não poder ser compelido a
contratar
seguro
restritivamente
à
determinada
seguradora imposta pelo contratado, no caso não se
configurou a chamada venda casada nem onerosidade
excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. 4. Contratação de título de capitalização.
Parcela premiável. Contrato também realizado à parte
e sobre cuja adesão não se pode falar em venda
casada.
Produto
financeiro
adquirido
espontaneamente pela consumidora e que não pode
ser considerado abusivo. 5. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária"
(Apelação
no
1002634-52.2017.8.26.0358,
Relator:
Gilberto dos Santos, j. 04/07/2019, grifo nosso).
Por fim, diante da repercussão econômica dos pedidos
na própria demanda, mantém-se a distribuição das verbas sucumbenciais
conforme fixada na r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, somente para reconhecer a validade da cobrança da “Cap. Parc.
Premiável” (R$ 336,76), excluindo-se tal verba da condenação da requerida.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator